Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AUTISMO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO.
1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, a matrícula em rede pública depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência. Todavia, são garantidas políticas inclusivas aos alunos diagnosticados com autismo, objetivando a maximização do seu aproveitamento escolar, de modo que a eles devem ser disponibilizadas matrículas previamente à dos demais alunos, sem prejuízo da realização da matrícula no período regulamentar, assim como garantidas a adaptação dos projetos pedagógicos pelas instituições de ensino, com fito da efetiva e ideal prestação do serviço educacional ao menor portador de deficiência.
2. No caso, diante de relatório médico com recomendação de menor mobilidade no trajeto entre escola e residência do menor autista, além da existência de instituição de ensino próxima, sobressai a necessidade de transferência para o colégio que permita maior participação familiar no processo educacional do estudante portador de deficiência, devendo o Poder Público promover as adaptações possíveis e necessárias para a integração do estudante. Afinal, a tomada de decisões em torno do acesso à educação leva em consideração uma reflexão sobre igualdade, justiça distributiva, bem comum e custo social dos direitos, de modo que a igualdade efetiva de bens jurídicos não pode legitimar, dada a diferença das condições sociais e econômicas de cada pessoa, desigualdades visíveis nos planos da vida social, tampouco obstar o exercício dos direitos e liberdades na mesma medida por todos.
3. Apelação conhecida e provida.